Tribunal: CARF
Processo: 10840.721631/2017-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.721631/2017-84
ACÓRDÃO
3002-003.503 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALDEMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DEFERIDOS
JUDICIALMENTE.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
NÃO
DEMONSTRADAS.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA
PÚBLICA.
A compensação, hipótese expressa de extinção do crédito tributário (art.
156 do CTN), só poderá ser autorizada se os créditos do contribuinte em
relação à Fazenda Pública, vencidos ou vincendos, se revestirem dos
atributos de liquidez e certeza, a teor do disposto no caput do artigo 170
do CTN. A Lei Complementar no 104 de 2001, ao inserir no Código
Tributário Nacional o artigo 170-A, não trouxe nenhuma novidade, pois a
vedação à utilização para compensação de créditos reconhecidos
judicialmente antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial já
estava contida no caput do artigo 170 do CTN, onde está claro que a
compensação não pode ser efetivada com a utilização de “créditos”
precários.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido. O direito à
restituição/ressarcimento/compensação
deve
ser
comprovado
pelo
contribuinte, porque é seu o ônus, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN.

ACÓRDÃO
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.503 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721631/2017-84
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes
Rego (substituto integral) e Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório para reconhecer parcialmente o direito creditório, no valor de R$ R$ 386.441,38,
referentes à PIS e Cofins, relativos aos períodos de apuração de fevereiro/1999 a dezembro/2005.
Para compensar o crédito habilitado, a empresa contribuinte transmitiu as
seguintes DCOMP ́s:

Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.503 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721631/2017-84
3
Vale destacar que a Recorrente possui decisão judicial transitada em julgado nos
autos do processo no 1999.61.02.006234-2 para restituir valores a título de COFINS e PIS pagos
indevidamente sobre receitas financeiras.
A fiscalização reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, no montante
de R$ 386.441,38, atualizado até 25/10/2012 pela Selic, nestes termos:

“Considerando todo o exposto, após aplicação da decisão judicial em questão,
reconheço direito creditório a favor do contribuinte no montante de R$ 386.441,38,
atualizado até 25/10/2012 exclusivamente pela taxa SELIC, por força do disposto no
artigo 39, § 4o da Lei no 9.250/95, homologando-se as declarações de compensação
supracitadas de fls. 02/33 dos autos, vinculadas ao crédito decorrente da ação
judicial no 1999.61.02.006234-2, objeto de habilitação no processo administrativo
no 10840.722514/2012-23, até o limite do crédito ora reconhecido.”

Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade alegando,
em síntese:

“a) Parte dos valores glosados devem ser restabelecidos e sua homologação
devidamente homologada, pois foram atingidos pelo instituto da decadência
tributária;
b) Grande fatia dos valores glosados foram compensados e encontram-se sub
judice, tendo em vista o Processo Judicial no 2004.61.02.002125-8 possui sentença
favorável à empresa contribuinte que inclusive suspendeu o Processo Administrativo
no 10840.000071/00-57.
c) Há também valores que foram incluídos nos parcelamentos instituídos pela Lei no
11.941/2009 e 12.865/2013 que estão sendo honrados pela empresa contribuinte,
haja vista as certidões positivas com efeito de negativas que estão sendo carreadas
a estes autos.
d) Os descontos obtidos, independentemente de sua natureza, são classificados
como receitas financeiras e sobre estes valores, a empresa contribuinte calculou e
recolheu o PIS e a COFINS. Assim sendo, nada mais justo que tenha direito à
restituição do que foi recolhido também sobre esta rubrica.
e) Sobre os valores recolhidos indevidamente, deve ser aplicada correção pela SELIC.
Nos malsinados “demonstrativo do Cálculo da Contribuição para o PIS – Auditoria” e
demonstrativo do Cálculo da Contribuição para a COFINS – Auditoria” não está claro
que os valores sofreram correção.”
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.503 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721631/2017-84
4

Em julgamento, acordaram os membros da 16a Turma, por unanimidade de votos,
julgar parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade para declarar a homologação
tácita das Dcomp ́s no 25715.35210.251012.1.3.54-7107 e no 19185.00733.251012.1.3.54-0922, e
reconhecer um crédito adicional de R$ 30.755,42, já atualizado pela Selic até 25/10/2012, e,
assim, homologar as compensações até o limite do direito creditório reconhecido.

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO.
O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EFEITOS.
Ainda que a compensação se encontre em discussão administrativa, somente à
parcela homologada é aplicável a hipótese de extinção prevista
no art. 156, II, do CTN, pelo que não é possível configurar-se pagamento
indevido com base na totalidade da compensação pretendida.
PARCELAMENTO NÃO QUITADO. EFEITOS.
O parcelamento não é hipótese de extinção do crédito tributário e sim de suspensão
dos débitos neles consolidados, conforme previsto no art. 151, VI, do CTN, pelo que
não é possível configurar-se pagamento indevido enquanto existirem parcelas não
pagas.
COMPENSAÇÃO. ENCONTRO DE CONTAS ENTRE PERÍODOS DISTINTOS. VEDAÇÃO.
Durante a apuração de crédito informado em restituição ou compensação é
indevido o encontro de contas entre saldos positivos e negativos de períodos de
apuração distintos, sendo indispensável o lançamento para cobrança dos débitos
eventualmente encontrados.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO. PODERES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.503 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721631/2017-84
5
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos; e à verificação da
exatidão das informações prestadas, mediante exame da escrituração contábil e
fiscal do interessado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2005
RECURSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

Inconformada a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, pleiteando a reforma do
Acórdão e reiterando as razões apontadas na Manifestação de Inconformidade:

“a) Grande fatia dos valores glosados foram compensados e ratificados por decisão
judicial transitada em julgada nos autos do processo no 2004.61.02.002125-8.
Importante não olvidar que acórdão prolatado pelo Egrégio TRF da 3o Região
confirmou a decisão do juízo de piso que havia suspendido o Processo
Administrativo no 10840.000071/00-57.
b) Porém, a “suspensão” informada não pode perdurar indefinidamente e, tendo em
vista a imutabilidade da aludida decisão judicial, as compensações efetuadas sob a
sua égide devem ser homologadas tacitamente.
c) Há também valores que foram incluídos nos parcelamentos instituídos pela Lei no
11.941/2009 e 12.865/2013 que estão sendo honrados pela recorrente contribuinte,
haja vista as certidões positivas com efeito de negativas que estão sendo carreadas
a estes autos.
d) Os descontos obtidos, independentemente de sua natureza, são classificados
como receitas financeiras e sobre estes valores, a recorrente calculou e recolheu o
PIS e a COFINS. Assim sendo, nada mais justo que tenha direito à restituição do que
foi recolhido também sobre esta rubrica.”
É o relatório.

Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.503 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721631/2017-84
6
VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento
Sustenta a Recorrente em sede de Recurso Voluntário, que todos os valores de PIS e
COFINS, relativos aos períodos ora questionados, estão suspensos - alguns por medida judicial,
outros por parcelamento e outros por oposição de embargos à execução fiscal e, ainda, alega
tratar-se os descontos concedidos como receitas financeiras, nestes termos:

“CONSIDERAÇÕES DERRADEIRAS
48- Ilustres Julgadores, são estes em síntese, os pontos de discordância apontados
neste recurso:
a) Grande fatia dos valores glosados foram compensados e ratificados por decisão
judicial transitada em julgada nos autos do processo no 2004.61.02.002125-8.
Importante não olvidar que acórdão prolatado pelo Egrégio TRF da 3a Região
confirmou a decisão do juízo de piso que havia suspendido o Processo
Administrativo no 10840.000071/00-57.
b) Porém, a “suspensão” informada não pode perdurar indefinidamente e, tendo
em vista a imutabilidade da aludia decisão judicial, as compensações efetuadas sob
a sua égide devem ser homologadas tacitamente.
c) Há também valores que foram incluídos nos parcelamentos instituídos pela Lei no
11.941/2009 e 12.865/2013 que estão sendo honrados pela recorrente contribuinte,
haja vista as certidões positivas com efeito de negativas que estão sendo carreadas
a estes autos.
d) Os descontos obtidos, independente de sua natureza, são classificados como
receitas financeiras e sobre estes valores, a recorrente calculou e recolheu o PIS e a
COFINS. Assim sendo, nada mais justo que tenha direito à restituição do que foi
recolhido também sobre esta rubrica.’

Analisando os autos no tocante aos valores de PIS que se encontram com a
exigibilidade suspensa, listo abaixo os seguintes períodos, para melhor elucidação vejamos:

PIS:

Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.503 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721631/2017-84
7
-
Fevereiro de 1999 a março de 2000 - suspensos (mandado de segurança no
2004.61.02.002125-8, o qual ainda não transitou em julgado);
-
Outubro de 2004 a novembro de 2005 - suspensos (mandado de segurança no
2004.61.02.002125-8, o qual ainda não transitou em julgado);
-
Créditos de PIS objeto de compensação com IPI no processo no 10410.000.031/00-75
inscritos em dívida ativa - suspenso (caução e oposição de embargos);
-
Julho de 2004 e novembro de 2005 (R$ 12.645,60) - suspensos;
-
Dezembro de 2000 - suspenso por medida judicial;
-
Abril de 2002 - suspenso por medida judicial;
-
Janeiro de 2004 - suspenso (valores incluídos no parcelamento instituído pela Lei no
12.865/2013)
-
Março de 2004 suspenso (valores incluídos no parcelamento instituído pela Lei no
12.865/2013);
-
Maio de 2004 - suspenso (incluído no parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009)
-
Junho de 2004 - suspenso (incluído no parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009)
-
Agosto de 2004 - suspenso (incluído no parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009)
-
Setembro de 2004 - suspenso (incluído no parcelamento instituído pela Lei no
11.941/2009)
-
Novembro de 2005 - suspenso por medida judicial.

Entendo que não assiste razão à Recorrente. Enquanto os valores estiverem
suspensos não poderá haver a homologação de compensações, porquanto não dispõem de
certeza e liquidez nos termos do que dispõe o art. 170 do CTN.

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Assim vem entendendo este Egrégio Conselho Administrativo, vejamos:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.503 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721631/2017-84
8
COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DEFERIDOS JUDICIALMENTE.
DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO
DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DOS DÉBITOS PARA COM A
FAZENDA PÚBLICA.
A compensação, hipótese expressa de extinção do crédito tributário (art. 156 do
CTN), só poderá ser autorizada se os créditos do contribuinte em relação à Fazenda
Pública, vencidos ou vincendos, se revestirem dos atributos de liquidez e certeza, a
teor do disposto no caput do artigo 170 do CTN. Se decorrentes de decisão judicial,
tais créditos só adquirem tal condição depois de transitada em julgado a
correspondente sentença judicial. A Lei Complementar no 104 de 2001, ao inserir no
Código Tributário Nacional o artigo 170-A, não trouxe nenhuma novidade, pois a
vedação à utilização para compensação de créditos reconhecidos judicialmente
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial já estava contida no
caput do artigo 170 do CTN, onde está claro que a compensação não pode ser
efetivada com a utilização de “créditos” precários. A não comprovação da certeza e
da liquidez dos créditos alegados impossibilita a extinção do débito para com a
Fazenda Pública mediante compensação. Recurso Voluntário Negado (Processo no
10384.000353/2003-57 Recurso no 270.340 Voluntário Acórdão no 3802-00.280 – 2a
Turma Especial Sessão de 26 de outubro de 2010)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. PARCELAMENTO. CERTEZA E LIQUIDEZ. A repetição do indébito
fiscal com créditos tributários está condicionada à comprovação da certeza e
liquidez do respectivo indébito. O parcelamento não é pagamento e a este não
substitui, mesmo porque não há a presunção de que, pagas algumas parcelas, as
demais igualmente serão adimplidas. (Processo no 10930.907913/2016-87 Recurso
Voluntário Acórdão no 1201-003.863 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária Sessão de 15 de julho de 2020)

COFINS:

O mesmo entendimento aplica-se aos valores relativos a COFINS, igualmente com a
exigibilidade suspensa.
Ademais, sustenta a Recorrente que os descontos obtidos se caracterizam como
uma efetiva “receita financeira”.
Ocorre que ao ser intimada a apresentar documentos comprobatórios, tais como
notas fiscais, contratos de compra e/ou prestação de serviço junto a seus fornecedores e
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.503 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721631/2017-84
9
comprovantes de pagamento, capazes de evidenciar que os valores lançados na subconta
“Descontos Obtidos”, de número 9401002.1, pertencente à conta “Receitas Financeiras”, de
número 9401000.4, são provenientes da quitação das referidas obrigações de forma antecipada,
relativos ao período de apuração de 02/1999 a 12/2005, a Recorrente apenas apresentou um
documento contendo alegações de que os descontos obtidos devem ser classificados como
receitas financeiras, independentemente de sua natureza, e o finalizou desta forma: “(...)
entendemos por bem pela não necessidade de apresentar qualquer documento que corrobore com
os lançamentos efetuados na conta de receitas financeiras conforme informado ao longo desta
resposta, mesmo porque já não dispomos mais deles haja vista a prescrição observada.”
Portanto, entendo que não assiste razão à Recorrente, tendo em vista que o direito
à compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque é seu o ônus, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, dispostos no art. 170 do CTN.
Nesse sentido, vem entendendo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, vejamos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito tributário, fato
jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação, compete ao
sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações de verdade
material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de
prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua
apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido. (Processo no
10920.900750/2014-69 Recurso Voluntário Acórdão no 3201-011.450 – 3a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 29 de janeiro de 2024)
Conclusão:

Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.503 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721631/2017-84
10
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 1100
DF CARF MF
Original